Tribunal: TJDFT
Processo: 0731447-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPENSAÇÃO POR BENFEITORIAS. AVALIAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EXIGÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO ESCRITO PARA ABATIMENTO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2 A perícia técnica, crucial na análise do caso, distinguiu as melhorias em "Benfeitorias Integralizadas ao Patrimônio" e "Benfeitorias Voltadas ao Funcionamento do Estabelecimento Comercial", proporcionando um entendimento detalhado sobre a natureza e finalidade de cada intervenção.
3 Os investimentos direcionados unicamente ao funcionamento do negócio, mesmo sendo essenciais para a atividade do apelante, não se qualificam para compensação ou abatimento no aluguel, devido ao seu caráter voluptuário e à possibilidade de remoção sem danos ao imóvel.
4 A falta de um acordo formal e explícito, estabelecendo quais benfeitorias seriam abatidas, impede a reivindicação irrestrita da apelante para o abatimento dos valores investidos nas referidas melhorias dos aluguéis.
5 As discussões prévias entre as partes não demonstraram um consenso claro e incontroverso sobre as condições para o abatimento das benfeitorias, evidenciando a ausência de um acordo formalizado que respaldasse tal pretensão.
6 Considerando a essência das intervenções realizadas e a ausência de um ajuste formal antecedente que autorizasse o abatimento dos valores investidos, aliada à avaliação meticulosa das disposições contratuais, revela-se acertada a sentença que reconhece o abatimento apenas dos valores atinentes às Benfeitorias Integralizadas ao Patrimônio.
7 RECURSO IMPROVIDO.